Tribunal: TJES
Processo: 5014318-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014318-89.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLORIA MARIA FERNANDES DA ROSA PINHO

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Glória Maria Fernandes da Rosa Pinho contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021) ajuizada contra Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Máxima S.A. e Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da ação sem resolução de mérito, por suposta inadequação do procedimento, foi medida correta; e (ii) estabelecer se a tentativa de conciliação prévia, prevista na Lei nº 14.181/2021, deveria ter sido observada antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, consistindo em duas etapas: “
(i) a conciliatória, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e (ii) a judicial, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório
” [...] (TJES, AI 5005943-74.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, jul. 12/08/2024).

4. A decisão de extinguir a ação sem resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, desconsidera o pedido da parte autora de submeter sua pretensão à fase conciliatória obrigatória.

5. A jurisprudência reconhece que a extinção prematura do feito, sem a prévia tentativa de conciliação, viola o procedimento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 104-A e 104-B) e a finalidade protetiva da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tentativa de conciliação prévia, judicial ou extrajudicial, é fase inerente ao procedimento de repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021.

2. A extinção do feito, sem resolução de mérito, sem a devida observância do procedimento estabelecido na Lei 14.181/2021 é medida inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.268639-4/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, jul. 25.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5014318-89.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: GLORIA MARIA FERNANDES DA ROSA PINHO

RECORRIDOS
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MÁXIMA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GLORIA MARIA FERNANDES DA ROSA PINHO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “ação de repactuação de dívidas (Lei de Superendividamento) com pedido de tutela antecipada”, ajuizada pela recorrente em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MÁXIMA S.A. e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir por inadequação do procedimento.

A recorrente alega em seu apelo que a sentença aplicou indevidamente o artigo 485, VI, do CPC, ao extinguir o processo por suposta inadequação da via eleita, sem oportunizar a realização de audiência de conciliação e mediação, conforme prevê a legislação consumerista. Afirma, ainda, que a sentença ignorou sua real condição financeira e desconsiderou a Lei 14.181/2021, que possibilita a repactuação de dívidas para evitar a exclusão social do consumidor.

Muito bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado se centraliza na verificação do des(acerto) da r. Sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) alterou o Código de Defesa do Consumidor, introduzindo no sistema consumerista medidas de prevenção e tratamento do superendividamento. Para tanto, estabeleceu um procedimento específico que visa permitir ao consumidor a repactuação de dívidas em bloco, podendo renegociar as dívidas de forma simultânea com todos os devedores mediante proposta de plano de pagamento com prazo de 5 (cinco), mantendo, assim, o mínimo existencial do indivíduo e evitando a sua ruína financeira.

A partir da interpretação jurisprudencial do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescido pela Lei n. 14.181/21, o procedimento de renegociação de dívida possui duas etapas:
“
(i) a conciliatória, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e (ii) a judicial, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório
” [...] (TJES, AI 5005943-74.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, jul. 12/08/2024).

No caso, o MM. Juízo
a quo
compreendeu, após prévia intimação da parte autora para emendar a petição inicial, que
“em simples análise perfunctória dos contratos dos quais originados os débitos aqui questionados, tenho que, pelo montante do débito total indicado na inicial e a remuneração da autora, sob qualquer ótica seria impossível a quitação no prazo previsto em lei”.

Tal compreensão, no entanto, não merece prosperar, pois se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser objeto de análise definitiva pelo MM. Juízo Primevo.

Isso porque, deve-se observar o procedimento acima destacado, facultando primeiramente à parte e aos credores a participação da audiência de conciliação para análise conjunta dos documentos e a possibilidade de elaboração do plano voluntário de pagamento, oportunidade em que poderá ser decotado os débitos que não se enquadram na regulamentação de repactuação.

Importante ressaltar que essa fase pode ser tanto pré-judicial, realizada por conciliadores ou pelo próprio juiz, ou de forma para-judicial, em órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme art. 104-A e 104-C do CDC e Cartilha do CNJ sobre o tratamento do superendividamento do consumidor.
No caso dos autos, a parte autora requereu expressamente a realização de conciliação por meio judicial, como se observa na petição inicial.

Sendo infrutífera a conciliação, a parte devedora poderá requerer a instauração do procedimento judicial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas para eventual formulação do plano judicial compulsório (art. 104-B,
caput
e §4º do CDC). É nesta oportunidade que o julgador poderá realizar o exame a respeito da impossibilidade de formulação da renegociação das dívidas listadas pelo consumidor ou reconhecer que as dívidas são excluídas da renegociação (art. 104-A, §1º do CDC).

Assim, a extinção do feito se deu de forma prematura, pois, além do feito estar minimamente instruído, não houve observância do procedimento descrito nos artigos 104-A e seguintes da Lei 14.181/21, sobretudo a realização de audiência de conciliação ou envio do processo ao CEJUSC.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA AO CEJUSC. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas, prevista no art. 104-a do CDC, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a tentativa de conciliação prévia é requisito obrigatório para instauração do processo judicial. II. Questão em discussãohá duas questões em discussão: (I) examinar se a tentativa de conciliação prévia constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas; e (II) avaliar se a extinção do processo, sem remessa prévia ao cejusc, é medida adequada, diante do interesse da autora em realizar a conciliação judicial. III. Razões de decidira Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento especial bifásico para o tratamento do superendividamento, sendo a tentativa de conciliação prévia, judicial ou extrajudicial, requisito obrigatório para a fase contenciosa, conforme os arts. 104-a e 104-c do CDC. O processo de repactuação de dívidas objetiva a elaboração de um plano de pagamento consensual que assegure o mínimo existencial do consumidor, promovendo sua reinclusão econômica e social.
A sentença de extinção do feito, sem a remessa dos autos ao cejusc, desconsidera a possibilidade de o próprio poder judiciário supervisionar a tentativa de conciliação, frustrando a finalidade da norma de incentivar a cooperação entre as partes. A extinção da ação, sem resolução de mérito, é medida desproporcional, considerando o interesse manifesto da autora na realização da audiência de conciliação, dentro do procedimento judicial
. lV. Dispositivo e teser: ecurso provido. Tese de julgamento:a tentativa de conciliação prévia, judicial ou extrajudicial, é requisito obrigatório para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ser afastada quando houver possibilidade de remessa ao cejusc para tentativa de conciliação, respeitando o interesse da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-a, 104-b e 104-c; CPC/2015, art. 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.23.268639-4/001, Rel. Des. Estevão lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.01.2024. (TJMG; APCV 5006806-17.2024.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 12/02/2025; DJEMG 12/02/2025 - grifei).

Importante destacar que a decisão por mim proferida em sede de pedido de efeito suspensivo à apelação (proc. 5009459-05.2024.8.08.0000) não contradiz a presente conclusão, pois naquela oportunidade analisei o pedido de tutela de urgência não apreciado pelo MM. Juízo
a quo
, enquanto aqui verifico a ocorrência de
error in procedendo
no processo originário.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo de Origem para prosseguimento do feito na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.